Tribunal: STF
Processo: HC 228876
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – quando policiais militares, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o paciente no fundo de um terreno abandonado com sua bicicleta, "cavucando no chão", razão pela qual ao ver a aproximação da polícia, ele tentou se evadir e foi abordado, estando com as mãos sujas de terra, e havendo sido encontrados os entorpecentes no local onde ele estava enterrando/desenterrando algo (e-STJ, fls. 533/534) –; tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes. 



    3. Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito de tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais. Precedentes. 



    5. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente fazia da traficância conduta habitual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos – 55,84g de maconha e 4,59g de crack (eSTJ, fl. 544) –, mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais pela prática de vários atos infracionais, inclusive tendo cumprido medida socioeducativa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas – Autos n. 1500155-36.2019.8.26.0236), que derivou de eventos datados de mais de um ano antes de nossa ocorrência: 21/03/2019 – (e-STJ, fl. 462).



     6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, em que o crime foi cometido em 7/5/2020. 



    7. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Em seguida, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena-base e deu provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando, então, a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



3. A defesa, então, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 815812). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC. Contudo, concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos de sua condenação. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. 



4. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que “o V. Acórdão seja reformado, de modo que o Paciente seja absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do CPP”. Subsidiariamente, requer “seja concedida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido. 



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



8. Quanto ao mais, lembro que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso do autos, segundo consta do ato apontado como coator, “a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente fazia da traficância conduta habitual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos – 55,84g de maconha e 4,59g de crack (e-STJ, fl. 544) –, mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais pela prática de vários atos infracionais, inclusive tendo cumprido medida socioeducativa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas – Autos n. 1500155-36.2019.8.26.0236), que derivou de eventos datados de mais de um ano antes de nossa ocorrência: 21/03/2019”. 



10. Não bastasse isso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, observo que o paciente responde, ainda, pelos crimes de receptação e roubo (Processos nºs 1505899-41.2021.8.26.0236 e 1500585-97.2021.8.26.0274). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator